Tribunal: TCU
Processo: 042.705/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Acompanhamento do processo de desestatização, referente à privatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - Ceasaminas

Inteiro teor:
Acórdão 659/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno e o art. 17, §§ 2o e 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, em dispensar o monitoramento das deliberações do Acórdão 2097/2022-TCU-Plenário , por perda de objeto, e em encerrar este processo, dando-se ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (CPPI) e às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CeasaMinas), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.705/2021-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.352/2021-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 029.523/2021-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.289/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A.; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Melissa Monte Stephan (118.596/OAB-RJ), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; José Rubens Battazza Iasbech (39538/OAB-DF), Giovana Vieira Porto (59.391/OAB-DF) e outros, representando Jose Salim Mattar Junior; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando Rogerio Correia de Moura Baptista; Melissa Monte Stephan (118.596/OAB-RJ), representando Bndes Participações S.a.; Elisa de Oliveira Alves (156049/OAB-MG), Diego Felipe Bochnie Silva (39372/OAB-DF) e outros, representando Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da Ceasa MG; Melissa Monte Stephan (118.596/OAB-RJ), representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.